Tribunal: TJMT
Processo: 1036612-76.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036612-76.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0080-20 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), FABIO SILVA ALVES - CPF: 082.571.377-31 (ADVOGADO), MARINA DE SOUZA DA ROCHA E SILVA - CPF: 450.880.148-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS. POSSIBILIDADE. TEMA 587/STJ. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. LIMITAÇÃO AO TETO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, em razão da procedência dos embargos à execução, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados de forma cumulativa, porém limitada ao teto legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal, cumulativamente aos arbitrados nos embargos à execução, configura bis in idem; e (ii) se, diante da extinção reflexa do feito executivo, é cabível a fixação da verba honorária por equidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos à execução e a execução fiscal constituem ações autônomas, com natureza e finalidade distintas, sendo legítima a fixação de honorários em ambas, conforme orientação consolidada no Tema 587 do STJ, desde que respeitado o limite global previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

4. Não há
bis in idem
, pois as verbas remuneram atividades processuais distintas, desenvolvidas em relações processuais independentes, ainda que causalmente vinculadas.

5. atuação da parte executada no processo executivo não foi meramente formal, havendo prática de atos processuais relevantes, o que justifica a fixação de honorários na execução.

6. Inviável a fixação por equidade, uma vez que o proveito econômico é mensurável e expressivo, afastando a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, conforme diretriz do Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, cumulativamente, desde que respeitado o limite global previsto no art. 85, § 3º, do CPC. 2. A extinção da execução fiscal em decorrência da procedência dos embargos não afasta a incidência do princípio da causalidade nem autoriza, por si só, a fixação de honorários por equidade quando houver proveito econômico mensurável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por ele manejada nos autos da execução fiscal n. 1036612-76.2021.8.11.0041, mantida, em essência, a sentença que extinguiu o feito executivo, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil, em razão da procedência dos embargos à execução fiscal n. 1006195-09.2022.8.11.0041, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Consta da decisão agravada que, ao apreciar a apelação interposta pelo Estado, o Relator afastou a tese de bis in idem, reconheceu a possibilidade de fixação de honorários tanto nos embargos à execução quanto na própria execução fiscal, à luz da orientação firmada no Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça, e consignou que, no caso concreto, os honorários já arbitrados nos embargos correspondiam a 5% sobre o valor atualizado da causa, razão pela qual os honorários devidos na execução deveriam ficar limitados a 3%, para observância do teto global de 8% previsto na faixa legal aplicável do art. 85, § 3º, III, do CPC.

Na mesma decisão, consignou-se, ainda, que a atuação processual da parte executada na execução fiscal não foi meramente formal, porquanto houve efetiva necessidade de apresentação de garantia, manifestações processuais e pedido de extinção, de modo que a extinção reflexa do executivo, embora decorrente de título posteriormente desconstituído em outro feito, não afasta a incidência do princípio da causalidade nem autoriza a fixação por equidade, sobretudo porque o valor em discussão supera R$ 12 milhões, circunstância que revela proveito econômico mensurável e atrai a incidência do Tema 1.076 do STJ.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que já houve condenação anterior em honorários nos embargos à execução, de modo que a nova condenação na execução fiscal configuraria indevido bis in idem. Defende, ademais, que o resultado extintivo da execução possui natureza meramente reflexa, sem proveito econômico próprio, e que, por isso, a verba honorária eventualmente cabível deveria ser arbitrada por equidade, com distinção em relação ao Tema 1.076 do STJ, invocando precedentes relacionados à extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não há duplicidade ilícita, pois execução fiscal e embargos à execução são ações autônomas, cada qual apta a gerar honorários próprios, desde que observados os limites de repercussão recíproca, conforme sedimentado pelo Tema 587 do STJ. Sustenta, ainda, que o princípio da causalidade impõe a condenação da Fazenda, que deu causa à instauração da execução fundada em título posteriormente declarado nulo, e que o elevado valor da execução revela proveito econômico aferível, afastando a apreciação equitativa à luz do Tema 1.076 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por ele manejada nos autos da execução fiscal n. 1036612-76.2021.8.11.0041, mantida, em essência, a sentença que extinguiu o feito executivo, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil, em razão da procedência dos embargos à execução fiscal n. 1006195-09.2022.8.11.0041, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

A controvérsia devolvida à apreciação colegiada cinge-se a verificar se a decisão monocrática deve ser reformada para afastar, ou ao menos reduzir por equidade, a condenação honorária imposta ao Estado de Mato Grosso na execução fiscal extinta em decorrência da procedência dos embargos à execução.

O recurso não comporta provimento.

De início, cumpre registrar que a moldura processual do caso é incontroversa. A execução fiscal foi extinta porque os embargos à execução desconstituíram o crédito tributário aparelhado pela CDA n. 2021442888, fazendo desaparecer o suporte executivo da cobrança. Ainda assim, o desaparecimento do título em razão de pronunciamento judicial proferido em ação autônoma não elimina, por si só, a autonomia processual da execução fiscal nem afasta as consequências sucumbenciais próprias do feito executivo. A decisão monocrática bem identificou essa distinção, ao assentar que a controvérsia reside precisamente na possibilidade de condenação honorária na execução após já ter havido fixação de verba sucumbencial nos embargos, tendo respondido a essa questão em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A tese central do agravante é a de
bis in idem
. Não procede.

Os embargos à execução fiscal, embora vinculados causalmente ao processo executivo, constituem ação de conhecimento com individualidade processual própria, apta a ensejar sucumbência autônoma. A execução fiscal, por sua vez, é ação satisfativa, instaurada pela Fazenda Pública para cobrança coercitiva do crédito tributário. São, portanto, relações processuais distintas, com objetos processuais diversos, atos específicos e atividade postulatória própria em cada qual.

Foi exatamente essa compreensão que o Superior Tribunal de Justiça consolidou no Tema 587, ao firmar a orientação de que os honorários advocatícios podem ser fixados em ambas as ações, de forma relativamente autônoma, desde que a cumulação não ultrapasse o limite máximo legal. A decisão monocrática transcreveu corretamente essa tese e dela extraiu consequência adequada ao caso concreto, reconhecendo a admissibilidade da dupla incidência honorária, mas submetendo-a ao teto global decorrente do art. 85, § 3º, do CPC.

Não há, pois, duplicidade vedada. O que o ordenamento repele é a dupla remuneração do mesmo trabalho pelo mesmo fato gerador em um único vínculo sucumbencial.

Aqui, houve atuação defensiva nos embargos, remunerada na respectiva ação, e houve também atuação processual no bojo da própria execução, a qual não se exauriu automaticamente com o resultado obtido no feito cognitivo incidental. A executada precisou manter acompanhamento da cobrança, adotar providências para a extinção formal da execução e requerer as medidas correlatas à liberação de constrições e garantias.

A decisão agravada foi expressa ao consignar que a atuação técnica da parte apelada na execução foi efetiva, não se tratando de fenômeno puramente automático ou destituído de atividade profissional juridicamente relevante.

A isso se soma a incidência do princípio da causalidade. Quem promove a execução fiscal com base em título que, ao final, é declarado inválido, dá causa não apenas aos embargos, mas também à própria instauração e ao desenvolvimento do processo executivo.

Não se pode perder de vista que a execução fiscal não surgiu por ato da executada, mas por iniciativa do ente público, que submeteu a contribuinte à cobrança judicial de débito que acabou desconstituído. Se a execução se revelou indevida, os ônus dela decorrentes devem recair sobre quem lhe deu causa.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE. TEMA 587/STJ. LIMITE CUMULATIVO. TETO LEGAL. ARTIGO 85, §3º, DO CPC. REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA EXECUÇÃO. REDUÇÃO PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao julgar apelações, manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal e afastou a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa. Execução fiscal fundada em CDA declarada decadente nos embargos à execução, nos quais foram fixados honorários de 12%.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de fixação autônoma de honorários na execução fiscal, cumulativamente aos arbitrados nos embargos à execução; e (ii) adequação do percentual fixado, observados os limites do art. 85, § 3º, I, do CPC, e a inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC ao caso.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 1º, do CPC autoriza a fixação de honorários na execução e nos embargos à execução, cumulativamente. O Tema 587/STJ pacificou a possibilidade, desde que respeitado o teto de 20% do art. 85, § 3º, I, do CPC.

4. Na hipótese, fixados honorários de 12% nos embargos, impõe-se reduzir para 8% o percentual arbitrado na execução, a fim de não ultrapassar o limite legal.

5. Inviável a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, pois não houve reconhecimento do pedido nem cumprimento voluntário da obrigação pelo Estado, sendo a desistência posterior ao trânsito em julgado dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno parcialmente provido, para reduzir os honorários fixados na execução fiscal de 10% para 8% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “
1. É possível a condenação autônoma em honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, cumulativamente, desde que o somatório não ultrapasse o limite legal.
2. É inaplicável o art. 90, § 4º, do CPC quando a desistência ocorre após o trânsito em julgado dos embargos à execução e sem reconhecimento do pedido ou cumprimento voluntário da obrigação.”

(N.U 0000553-02.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Com efeito, a decisão agravada observou que, nos embargos à execução, já haviam sido fixados honorários no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa. Reconheceu, então, que, incidindo a faixa do art. 85, § 3º, III, do CPC, o somatório das verbas não poderia superar o teto legal de 8%, razão pela qual limitou a condenação na execução ao percentual de 3%. A solução, longe de revelar automatismo, exprime ponderação concreta entre a autonomia das ações e a necessidade de impedir excesso remuneratório. Não se trata, portanto, de mera reprodução mecânica de percentuais, mas de aplicação sistemática da disciplina legal e jurisprudencial de contenção da cumulação honorária.

Também não prospera a pretensão subsidiária de fixação por equidade.

O agravante procura enquadrar a hipótese em precedentes relativos à extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, em situações nas quais a própria natureza do ato extintivo e a ausência de correlação direta entre o valor cobrado e o trabalho desenvolvido conduziram à fixação equitativa. Essa linha argumentativa, todavia, não se ajusta ao caso presente.

Aqui, não se está diante de desistência administrativa pura e simples, requerida pela Fazenda antes de pronunciamento judicial apto a redefinir a sorte do crédito. O que houve foi a procedência dos embargos à execução, ação de conhecimento em que se desconstituiu o título executivo, seguida da extinção da execução por perda superveniente do suporte jurídico da cobrança. O fundamento da extinção não é o art. 26 da LEF, mas o art. 924, III, do CPC, em contexto no qual já existia atividade defensiva consolidada e proveito econômico juridicamente identificável para a parte executada. A distinção é relevante e impede a transposição automática dos precedentes invocados pelo Estado.

Não há, pois, ilegalidade, contradição ou omissão capaz de infirmar a decisão agravada. Ao revés, a decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência dominante, com aderência rigorosa aos fatos do processo, rejeitou de modo fundamentado a alegação de bis in idem, reconheceu a incidência do princípio da causalidade, afastou a equidade por inaptidão da hipótese concreta a subsumir-se ao art. 85, § 8º, do CPC, e, por fim, realizou o adequado ajuste quantitativo da verba na execução para compatibilizá-la com os 5% já arbitrados nos embargos, fixando-a em 3%.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026